Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-29.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004162-29.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
AUTOMASAFETY CONSULTORIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EIRELI, é embargado SOUZAS HOLDING FAMILIAR EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004162-29.2018.8.26.0248/50000 -Voto no
2
VOTO No 14.428
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004162-29.2018.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EMBARGANTE: AUTOMASAFETY CONSULTORIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
EMBARGADA: SOUZAS HOLDING FAMILIAR EIRELI
JUIZ (A): ERIKA FOLHADELLA COSTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01/02
do incidente) opostos em face do Acórdão de fls. 298/301 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação da executada, interposto
nos autos dos embargos à execução.
A executada, ora embargante, busca tão somente o
prequestionamento da matéria, com intuito de levar a questão aos Tribunais
Superiores. Diz que foi invocada a aplicação do artigo 6o, da Lei 11.101/05.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem acolhimento.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil).
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese.
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de analisar
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a
tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível de
ensejar a correção do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004162-29.2018.8.26.0248/50000 -Voto no
3
Aliás, o Acórdão foi claro quanto aos motivos que
levaram ao desprovimento do recurso (fls. 300): “Com efeito, a suspensão
do curso das execuções interpostas contra o devedor não é indefinida,
mas possui prazo certo, qual seja, cento e oitenta dias, nos termos do
artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 (...). Evidente, portanto, que o prazo
de 180 dias estabelecido na referida lei há muito já se esgotou, tendo em
vista que o deferimento do processamento da recuperação deu-se em
17/07/2017, não havendo nada que impeça o curso da execução em tela.”
Sic
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que a embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito indispensável para
tanto.
Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração
não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP -
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA SEÇÃO
- julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180) sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022 do NCPC não preenchidos. Súmula n. 98 do STJ afastada no caso
concreto. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada.
Inteligência do art. 1.026, § 2o, do NCPC. Embargos rejeitados.” sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004162-29.2018.8.26.0248/50000 -Voto no
4
(Embargos de Declaração no 4000491-19.2013.8.26.0604/50000 - Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. 31/05/2016 - v.u).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Discordância de pronunciamento
que não atende ao que preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015. Em não contendo o julgado omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não se admite a oposição de embargos com a única
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
sic
(Embargos
de
Declaração
no
1025042-64.2014.8.26.0577/50000 - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 31/05/2016 - v.u).
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator